Tribunal: TJES
Processo: 5000549-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000549-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANO DUPINHO REZENDE JUNIOR
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teria adquirido consórcio da requerida HONDA, junto a requerida LAGUNA, sendo contemplado, com posterior solicitação da moto, sem que as requeridas se dignassem em entregar o bem para a parte autora, com demora de mais de cem dias sem a entrega.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a entregarem, à parte autora, a moto objeto da presente demanda, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2817781) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, os recorrentes não não cumpriram com a obrigação (entrega da motocicleta). Vale ressaltar que tal conduta é uma falha na prestação de serviço e por isso, deve ser indenizada.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as empresas, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte autora/recorrida, haja vista que não foi cumprida a obrigação de fazer.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.